Tribunal: TJDFT
Processo: 0708220-85.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. BANCA EXAMINADORA. EXCLUSÃO. POLO PASSIVO. DETERMINAÇÃO. INADEQUAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. PRESENÇA. POLO PASSIVO. SUJEITOS. PLURALIDADE. UMA PARTE EXCLUÍDA. EXTINÇÃO. INDEVIDA. PROSSEGUIMENTO. DEMAIS RÉUS. SENTENÇA. ANULAÇÃO. NECESSIDADE.
1. A legitimidade ad causam é a condição da ação que se refere à pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material, de forma que deve figurar no polo ativo da demanda aquele legitimado para propor a ação contra o réu que, supostamente, satisfará a pretensão indicada na petição inicial.
2. A legitimidade ad causam deve ser averiguada, segundo a teoria da asserção, na análise das afirmações contidas na petição inicial. Não importa saber se procede ou não a pretensão do autor; não importa saber se é verdadeira ou não a descrição do conflito apresentada. Isso constituirá o próprio julgamento de mérito.
3. A banca examinadora responsável pela elaboração, aplicação e correção das provas objetivas para provimento de cargo por meio de concurso público é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que discute a anulação, alteração e correção de questões e seus respectivos gabaritos.
4. A ilegitimidade passiva pode ser reconhecida de ofício pelo Juízo por se tratar de questão de ordem pública. Entretanto, só é possível o indeferimento da petição inicial pelo reconhecimento da ilegitimidade quando esta for manifesta, induvidosa, nos temos do art. 330, inc. II, do Código de Processo Civil.
5. A exclusão de parte considerada ilegítima para figurar no polo passivo não implica automaticamente na extinção da demanda. A existência de outras partes consideradas legítimas no mesmo polo impõe o prosseguimento da demanda em relação a elas.
6. Apelação provida.